Tribunal: STF
Processo: AI 417684
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636